Tribunal: TJMT
Processo: 1000144-87.2022.8.11.0006
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-17
Data de publicação: 2023-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1000144-87.2022.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Enriquecimento sem Causa, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]
Parte(s):

[ALMEIDA, LIRA, OLIVEIRA E SOUZA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C LTDA - ME - CNPJ: 05.099.057/0001-03 (RECORRENTE), DANIELA EGUES DE MACEDO - CPF: 001.851.461-80 (ADVOGADO), MILTON CHAVES LIRA - CPF: 570.574.001-87 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.
E M E N T A

Recurso Inominado:
1000144-87.2022.8.11.0006

Origem:
JUIZADO

ESPECIAL

C
Í
VEL DA COMARCA DE C
Á
CERES

Recorrentes
:
OI S.A.

Recorrido:
ALMEIDA, LIRA, OLIVEIRA E SOUZA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C LTDA -
ME

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
17-21/07/2023

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
.
CONTRATO DE TELEFONIA
. COBRANÇA
DE SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS
.

MULTA. FIDELIZAÇÃO
.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO MATERIAL.

DANOS MORAIS AFASTADOS. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE PROVAS DE ABALO A HONRA OBJETIVA DA PESSOA JURÍDICA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO
CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação em que a Recorrida
ALMEIDA, LIRA, OLIVEIRA E SOUZA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C LTDA - ME
postula seja declarada a ilegalidade da multa contratual cobrada pela empresa Recorrente
OI S.A.
, ao argumento de que o cancelamento do contrato ocorreu por de falha no serviço de internet contratado, a qual apresentou
reiteradas cobranças de serviços não contratados
.

2. Restou incontroverso nos autos que
o consumidor fora compelido a pagar o valor de multa por fidelização para se desvencilhar da relação jurídica com a empresa de telefonia.

3. Sustentando a consumidora que no ato da contratação não houve q
ualquer informação a respeito de
clausula
de fidelização, bem ainda que
estariam
embutidas cobranças de serviços avulsos
, cabia à prestadora do serviço comprovar que prestou informações claras, precisas e adequadas em sentido diverso, nos termos do art. 14, § 3.o c/c art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu.

4. Por tal razão, impõe-se reconhecer a falha na prestação do serviço e, consequentemente, o direito da consumidora em solicitar a resilição contratual com o afastamento da mult
a contratual fixada no contrato e
devolução dos valores indevidamente cobrados
, conforme concedido pelo juízo de origem
.

5
. Contudo, verifico que a indenização por danos morais deve ser afastada, na medida em que não restou comprovada a existência de
violação a honra objetiva da
empresa Recorr
ida
.

6
. Sentença
parcialmente reformada.

7
. Recurso conhecido e
parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação em que a Recorrida ALMEIDA, LIRA, OLIVEIRA E SOUZA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C LTDA - ME postula seja declarada a ilegalidade da multa contratual cobrada pela
empresa Recorrente OI S.A., ao argumento de que o cancelamento do contrato ocorreu por de falha no serviço de internet contratado, a qual apresentou reiteradas cobranças de serviços não contratados.

Contestado o feito, foi proferida sentença
nos seguintes termos:

“
Ante o exposto, julgo procedente a pretensão contida na inicial para:

a) CONDENAR a reclamada a restituir à parte reclamante,
a
titulo
de danos materiais, os valores que foram comprovadamente descontados, referente aos serviços não contratados, denominados “Oi
Antivirus
+ Backup Empresarial” e “Oi Leitura Empresarial”, corrigidos monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do CC, combinado com o art. 161, § 1o do CTN, contados da citação válida;

b) CONDENAR a reclamada a restituir à parte reclamante, o valor pago
à
título de multa por fidelidade, R$ 285,30, em dobro, corrigido monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do CC, combinado com o art. 161, § 1o do CTN, contados da citação válida;

c) CONDENAR, a título de danos morais, a empresa ré ao pagamento da importância de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigida
monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1%
a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1o do CTN, contados da citação, e o faço, com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil.
”.

Inconformada, a empresa Recorrente

OI S.A.

nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que a
ação seja
julgada improcedente ou reduzido
o
quantum
indenizatório
arbitrado na origem, por
considera-lo
exorbitante e desarrazoado
.

Em contrarrazões (
ID
150020691
)
a Recorrida
ALMEIDA, LIRA, OLIVEIRA E SOUZA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C LTDA - ME

refuta
as razões recursais,
pleiteando
pelo
improvimento
do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2023